Tribunal: TJES
Processo: 5001095-91.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-91.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO ANDREAO FEITANI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

PROCESSO Nº: 5001095-91.2024.8.08.0049
CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO: RENATO ANDREAO FEITANI
RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE COMPROVAR A EFETIVA CIENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado da autarquia, mantendo a sentença de nulidade do Auto de Infração nº CD00020644 e do Processo Administrativo nº 2023-844FW.

O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado. Argumenta que o acórdão, ao definir que compete exclusivamente à autarquia comprovar a notificação eletrônica, incorre em vício lógico ao rejeitar o pedido de exibição do histórico de notificações da Carteira Digital de Trânsito pelo recorrido. Assevera que tal entendimento viola o princípio da cooperação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado. É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos são tempestivos, conforme certificado nos autos, razão pela qual devem ser conhecidos. No mérito, contudo, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade que justifique a sua integração ou reforma.

Com efeito, a contradição apta a ensejar o provimento dos aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre os seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se vislumbra na hipótese. O acórdão foi expresso ao assentar que o ônus de comprovar a efetiva notificação via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é exclusivo da Administração Pública.

Ora, restou consignado que a mera adesão do condutor ao sistema não exime o órgão autuador de demonstrar, de forma auditável e com a devida certificação digital, o envio e a entrega da comunicação. Sob essa ótica, a negativa de produção de prova consistente em diligência dirigida ao administrado não configura vício lógico, mas o reconhecimento de que não cabe ao particular suprir a deficiência probatória de um ato administrativo que deve ter sua regularidade documentalmente demonstrada pelo ente público. E, no caso vertente, a ausência de elementos idôneos de envio no documento de ID 17223406 foi considerada bastante para manter a nulidade reconhecida na origem.

Outrossim, observa-se que o embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito da demanda e a prevalência do entendimento fixado no voto divergente, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pela maioria do colegiado deve ser veiculado por meio do recurso próprio, e não pela via da integração.

Pelo exposto, inexistindo vícios a serem sanados, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)